Tribunal: TJDFT
Processo: 0740212-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740212-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: C. H. S. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA DOS SANTOS SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Chiara Helena Santana Anastacio dos Santos contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Governo da Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na ausência de agendamento de consulta oftalmológica especializada. Preliminarmente, a impetrante requer a gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, representada pela sua genitora, narra que, nasceu prematura extrema, com apenas vinte oito (28) semanas de gestação, e desde então enfrenta diversas complicações médicas, como sepse, anemia, refluxo severo e canal arterial aberto. Afirma que permaneceu internada na unidade de terapia intensiva por quase três (3) meses e que durante a internação, foi diagnosticada com retinopatia da prematuridade, doença que evoluiu rapidamente após a alta, conforme relatórios médicos anexados. Aduz que, apesar de ter sido inserida no sistema de regulação do SUS com prioridade máxima, a consulta oftalmológica foi agendada apenas para 27/10/2025, prazo excessivo diante do risco iminente de cegueira irreversível. Alega que, diante da demora no atendimento público, os pais buscaram assistência privada, mas não possuem recursos financeiros para custear o acompanhamento e uma eventual cirurgia. Ressalta ainda que seu irmão gêmeo, portador da mesma doença, foi operado emergencialmente por decisão judicial, o que evitou a progressão da retinopatia. Afirma que a omissão estatal viola o direito à saúde e à vida da criança. Destaca que a jurisprudência do TJDFT já reconheceu, em situações menos graves, a necessidade de consulta oftalmológica em até (10) dez dias. Invoca os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e da prioridade absoluta no atendimento à saúde infantil. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e de medida liminar para obrigar o Distrito Federal a realizar a consulta oftalmológica pleiteada no prazo máximo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Solicita ainda a notificação da autoridade coatora para prestar informações, a intimação do Ministério Público e, ao final, a concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar e garantindo o atendimento oftalmológico em tempo hábil, de modo a evitar a progressão da doença e a perda da visão. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Defiro, inicialmente, os benefícios da gratuidade de justiça, considerando a declaração de hipossuficiência apresentada. Prosseguindo, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a presença dos requisitos definidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam, o fundamento relevante e o perigo na demora diante do risco de ineficácia da decisão final. Diante da análise pautada no juízo de cognição sumária, concluo que tais requisitos estão inteiramente preenchidos. No caso, o periculum in mora está claramente demonstrado pela urgência no acompanhamento oftalmológico especializado da menor, diagnosticada com retinopatia da prematuridade em estágio 2, em zona 3, acompanhada de doença pré-plus em ambos os olhos. Segundo o relatório médico emitido pelo Dr. Cassiano Rodrigues Isaac (CRM/DF no 12680), o acompanhamento semanal imediato é indispensável para conter a progressão da doença, com risco de agravamento irreversível e perda visual. Esse diagnóstico foi corroborado pelo prontuário médico da rede pública (SUS), assinado pela Dra. Aline Miranda Rezende (CRM/DF no 2726-9), que destaca a evolução acelerada da doença em curto intervalo de tempo e a necessidade emergencial de consultas periódicas, com frequência de, ao menos, duas semanas. Quanto a relevância da fundamentação, tanto o art. 196 da Constituição Federal quanto os arts. 4o e 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) asseguram a saúde como direito fundamental, atribuindo ao poder público o dever de garanti-la com absoluta prioridade, especialmente no atendimento às crianças, conforme os princípios da dignidade e da proteção integral. A omissão estatal no caso em análise configura ofensa direta a esses direitos, colocando a integridade física e a saúde da menor em grave risco. Dessa forma, presentes os requisitos para a concessão do pleito, defiro a liminar postulada, determinando à autoridade coatora que providencie consulta oftalmológica especializada à impetrante no prazo máximo de cinco (5) dias, em qualquer unidade da rede pública de saúde habilitada para o atendimento. Caso não seja possível realizar a consulta na rede pública, determino sua realização em unidade da rede privada, às expensas do Distrito Federal. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, pela via eletrônica, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se pessoalmente. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator